Tribunal: STF
Processo: ARE 1598590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, COM VÁRIOS EQUIPAMENTOS DE USO DO POVO DA CIDADE DE IGUATU-CE, DECORRENTE DE OCUPAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE FERROVIA ABANDONADA E EM ÁREA NÃO EDIFICÁVEL DAS SUAS MARGENS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. LINHA FÉRREA DESATIVADA E ABANDONADA HÁ ANOS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PLANO MOMENTÂNEO DE REATIVAÇÃO DA FERROVIA. RECONHECIMENTO DE QUE A OCUPAÇÃO MANTÉM A NATUREZA DE MERA DETENÇÃO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - Os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação foram previamente analisados pela decisão monocrática de id. 4050000.34870988, proferida pela Desembargadora Federal Convocada Danielli Farias Rabelo Leitão Rodrigues, que recebeu o apelo com efeito suspensivo.
2 - Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 25ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, em Ação de Reintegração de Posse, com pedido de liminar, movida pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. - FTL em desfavor do ESTADO DO CEARÁ e da CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA - EPP. Nessa ação, a Autora requereu a desocupação de uma área localizada na faixa de domínio e na área non aedificandi da ferrovia Transnordestina, especificamente no Km 436, Linha Tronco Sul Fortaleza, Distrito de Alencar, Município de Iguatu/CE, bem como demolição de construções existentes e a restituição da área ao estado anterior às expensas dos ocupantes.
2.1 - Durante o processo, o DNIT pleiteou sua inclusão no polo ativo. Também foi determinada a inclusão do Município de Iguatu/CE no polo passivo do feito devido à sua responsabilidade na construção da praça de esportes denominada "Areninha" sob os trilhos da ferrovia, cuja demolição foi requerida.
2.2 - A r. sentença recorrida (i) acatou a preliminar de ilegitimidade passiva da União e da ANTT; (ii) afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade de citação da CONSTRAM; (iii) rejeitou a impugnação ao valor da causa; (iv) constatou que as edificações objeto do litígio " situam-se inquestionavelmente sobre a própria ferrovia e sobre a sua a faixa de domínio de 15m (quinze metros), a contar de um dos lados dos trilhos previstas art. 1º, §§ 1º e 2º, Decreto nº 7.929/2013 "; (v) reconheceu a ocupação irregular da faixa de domínio e da área não edificável, configurando esbulho possessório do bem público; (vi) julgou procedente o pedido de reintegração da Ferrovia Transnordestina Logística S/A na posse da área esbulhada, com condenação dos Réus à desocupação e demolição das benfeitorias e/ou as acessões às suas expensas, sem direito à retenção ou indenização; (vii) deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando que os réus desocupassem a área esbulhada em quinze dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), condicionando a demolição ao trânsito em julgado. 
2.3 - Inconformado, o Apelante busca a anulação da r. sentença, alegando falta de fundamentação, nos termos do art. 489, II, §1°, I e IV, do CPC. Subsidiariamente, pretende a reforma da r. sentença, aduzindo em síntese: que a Autora não comprovou sua posse sob o imóvel objeto da lide, em contrariedade ao que dispõe o art. 561, I, do CPC; que a Lei Federal nº 11.483/2007 e o decreto que a regulamenta não previram metragem para a faixa de domínio ferroviária, razão pela qual não há norma que constitua a faixa de domínio ferroviária de quinze metros e, por desdobramento, direito possessório à FTL; que a Lei nº 6.766/79, usada como fundamentação pelo magistrado sentenciante, destina-se a estabelecer requisitos para loteamentos, de forma que a restrição administrativa invocada diz respeito apenas a loteamentos, o que não seria o caso dos autos; que a o obra era regular, visto que o Município de Iguatu obteve a cessão de toda a área federal local através de Termo de Cessão celebrado com o DNIT; que a ferrovia estava desativada, o que implica na desafetação das faixas de domínio férreas.
2.4 - Em contraposição, a Ferrovia Transnordestina Logística S/A defende a manutenção da r. sentença, arguindo que seus direitos possessórios não estão associados ou condicionados a uma utilização ou operacionalização da ferrovia ou da área reservada tecnicamente, mas sim decorrem do contrato de concessão de prestação de serviço público que lhe transferiu a posse dos bens operacionais, móveis e imóveis, para utilização na prestação do serviço de transporte rodoviário na faixa de domínio da malha nordeste. Além disso, argumenta que bens públicos não são passíveis de usucapião.
3 - Portanto, a controvérsia em questão abrange: (i) a nulidade da sentença; (ii) a configuração do esbulho; (iii) a possibilidade de acolhimento da tutela reintegratória e demolitória; (iv) a ponderação dos interesses públicos envolvidos.
4 - Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação nos termos do art. 489, II, §1°, I e IV, do CPC. O Juízo a quo detalhou as razões pelas quais decidiu pela procedência do pedido de reintegração de posse, confrontando os fatos específicos com a fundamentação legal. A decisão não se limitou à simples reprodução da Lei n° 6.766/1979, que trata do parcelamento do solo urbano. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não há ausência de fundamentação quando o Tribunal examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte e que não há se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um os argumentos trazidos pela parte, quando os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a decisão(Tema 339 do STF).
5 - A faixa de domínio pode ser definida como a base física sobre a qual assenta uma via, constituída pela(s) pista(s) de rolamento, linha(s) ferroviária(s), canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo (DNIT. Diretrizes básicas para desapropriação. Rio de Janeiro: IPR, 2022).
5.1 - O Decreto nº 7.929/2013, que regulamenta a Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007 e altera o art. 4º do Decreto nº 6.018/2007, define a faixa de domínio como a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia (art. 1º, §2º).
5.2 - Já a área não edificável é determinada pela Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, como uma reserva de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado ao longo da faixa de domínio das ferrovias (art. 4º, III-A).
5.3 - O Apelante não contesta, no recurso de apelação, que a praça de esportes denominada "Areninha" foi construída no território da faixa de domínio e na área non aedificandi da ferrovia Transnordestina situado no Distrito de Alencar do Município de Iguatu/CE, portanto, esse fato é considerado incontroverso.
6 - Não sobrevieram razões de fato ou de direito que pudessem desconstituir a fundamentação da r. decisão inicial desta Relatoria, acostada sob id 4050000.34870988, da lavra da d. Desembargadora Federal(Convocada) DANIELLI RODRIGUES, na qual revogou a tutela provisória de urgência de antecipação concedida na sentença recorrida, razão pela qual ela foi ratificada.
6.1 - Como já delineado na r. decisão mencionada no subitem anterior, embora se trate de patrimônio público federal, integrante do patrimônio do DNIT e arrendado à Companhia Ferroviária do Nordeste CFN, hoje FTL, para dar continuidade à prestação de serviços ferroviários, cuja posse é inerente ao domínio (posse jurídica) e a ocupação tem natureza precária, encontrando-s e respectiva malha ferroviária, no trecho em questão, desativada, sem que haja qualquer expectativa de exploração, com claros prejuízos econômico-sociais para região.
6.2 - Por outro lado, a construção da praça de esportes "Areninha" foi iniciada em 14/06/2018, envolvendo recursos da ordem de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), dos quais 70% (setenta por cento) são financiados pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 20% (vinte por cento) pelo Tesouro Nacional e 10% (dez por cento) de contrapartida do município. Atualmente, o equipamento desempenha o papel de oferecer entretenimento, lazer e, em última análise, benefícios à saúde da população local, especialmente crianças e adolescentes.
6.3 - Ressaltou-se que a Praça Mais Infância não é a única construção ao longo da ferrovia na região. O ofício de id. 4050000.35817400 demonstra que o entorno está completamente urbanizado, com significativa densidade populacional, sendo possível citar a existência de sorveteria, espaço de estética, escola, igreja, paróquia, loja de móveis, bar, importadora, padaria, capela, cemitério, churrascaria, pizzaria, dentre outros estabelecimentos comerciais. Na realidade, o traçado da ferrovia desativada é inexpressivo diante do contexto local em comparação com os demais equipamentos e estabelecimentos ali situados.
6.4 - Constatou-se que seria responsabilidade da FTL, conforme o Contrato de Concessão e Arrendamento, manter a guarda e vigilância dos ativos ferroviários sob sua administração, porém essa Empresa negligenciou esse poder-dever ao longo de mais de 20(vinte) anos, permitindo que as construções existentes fossem concluídas, agindo tardiamente em detrimento do interesse público e sócio-econômico do lugar.
6.5 - A conclusão a qual se chegou é a de que a demolição isolada da Praça Mais Infância não contribuiria para os objetivos que motivaram a FTL a mover essa ação. Ao revés, penalizaria os munícipes que desfrutam do equipamento para o lazer e o desporto. E causaria grandes prejuízos à UNIÃO, ao Estado do Ceará e ao Município de Iguatu-CE, que gastaram mais de um milhão de reais na realização das obras dessa Praça.
6.6 - Essa peculiaridade, num juízo de ponderação de interesses, sugere que o interesse público favorece a manutenção do equipamento urbano, que tem dado uma função social a um espaço anteriormente abandonado. Caso contrário, ter-se-ia tanto a ferrovia inutilizada como o equipamento municipal, o que carece de razoabilidade e proporcionalidade. Em última análise, manter a sentença significaria fazer com que os moradores suportassem as consequências da omissão do Poder Público em impedir a construção do referido equipamento a tempo, sem que houvesse um benefício concreto para a FTL.
7 - Foram indicados vários precedentes de c. Turmas deste eg. Tribunal Regional Federal, nos quais se adotou posicionamento favorável à manutenção da prestação de serviços sociais em áreas ocupadas e nas quais a mesma ora Recorrente deixara de prestar os serviços ferroviários decorrentes do mesmo contrato de arrendamento e concessão(Brasil. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 3ª Turma. PROCESSO: 08076013820184058303, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, JULGAMENTO: 13/05/2021 e mesma Turma, Processo nº 08003196320204058307, Apelação Cível, rel. Des. Fed. LUIZ BISPO DA SILVA NETO (Convocado), julgamento em 14.09.2023; 6ª Turma. PROCESSO: 08001861520154058107, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 28/11/2023; 3ª Turma. PROCESSO: 08077506620154058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADORA FEDERAL LUIZA CARVALHO DANTAS (CONVOCADA), JULGAMENTO: 23/11/2023.).
8 - Por honestidade processual, nas notas de rodapé 5 e 6 do voto, foram indicados doisprecedentes nos quais o pleito da FTL, ora Recorrente, foi atendido, mas envolvendo ocupação, do que poderia ser malha ferroviária, com construção de moradias privadas, diversos portanto do presente caso, no qual envolve ocupação para construção de uma Praça Pública, com vários equipamentos de uso comum do povo da cidade de Iguatu-CE.
9 - Registrou-se que:
9.1 - Se a recorrida de fato quer cumprir o noticiado contrato de arrendamento e concessão de exploração da mencionada malha ferroviária, abandonada há mais de 20(vinte) anos, terá que traçar outro roteiro, passando à margem da bela cidade de Iguatu-CE, em face da situação acima exposta, de caráter irreversível, causado pela inércia da própria ora Recorrente, que implicou em descumprimento do noticiado contrato de arrendamento e prestação de serviços ferroviários.
9.2 - Data maxima venia, o d. Magistrado Federal de primeira instância, na r. sentença ora recorrida, acostada sob id 4058107.23904162, não observara as regras do art. 20 do vetusto Decreto-lei 4.657, de 04.09.1942, atualizado em 2018 pela 13.655, verbis: "Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas." (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) ".
10 - Concluiu-se, então, pela rejeição da exceção de nulidade da sentença, ratificou-se a r. decisão inicial da Relatoria, na qual revogou-se a tutela de urgência, e votou-se no sentido de CONHECER do recurso de apelação do Estado do Ceará e DAR-LHE provimento, reformando integralmente a r. sentença, e dando por improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, com inversão do ônus da sucumbência.
11 - Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente